Tribunal: STF
Processo: ARE 1469828
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. REVISÃO ANUAL GERAL. LEI N.º 1.448/2016 . MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. DIPLOMA LEGAL UTILIZA EXPRESSÃO REAJUSTE E ELEVA SOMENTE REMUNERAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SOBRE A ORIGEM DOS INDICES. IDENTIDADE ENTRE O ÍNDICE APLICADO E A INFLAÇÃO VERIFICADA NO ANO DE 2015. REAJUSTE DE 10,67%. DISTINÇÃO ENTRE REAJUSTE DE CARREIRA E REVISÃO GERAL ANUAL. CF ART. 37, INC. X. CASO DOS AUTOS CONFIGURA REVISÃO GERAL ANUAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO TJ/BA. VALORES RETROATIVOS DEVEM SER PAGOS NA FORMA DO RE 870947. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    1. O cerne da pretensão recursal consiste em, verificando a identidade entre o teor da Lei n.º 1.448/2016 e a norma de que dispõe o art. 37, inc. X da CF, obter a extensão do reajuste por meio do percentual de 10,67% ao recorrente.



    2. A revisão ânua objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo dos servidores; ela tem como características a necessidade de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a abrangência a todos os servidores públicos do ente político, e a edição na mesma data e sem distinção de índices.



    3. O reajuste remuneratório forma uma nova estrutura com alteração de valores de remuneração de categorias específicas, por meio de reorganização de tabela – não se tratando, portanto, de medida universal a todos os servidores do ente público. Nestes casos, não há iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo e os aumentos promovidos unicamente a uma carreira, geralmente, não lesa a isonomia relativamente aos excluídos do mesmo acréscimo, “porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia” (STF, ADI 3.599).



    4. O único documento hábil a induzir o juízo ao entendimento sobre a natureza jurídica da norma é, além de seu próprio texto, o Ofício da Secretaria da Administração Municipal. Pela literalidade normativa, não é possível inferir qualquer dedução a respeito da origem dos índices pelos quais a Administração Municipal teria optado para fixar o reajuste de que a norma trata naquela lei.



    5. Analisando os percentuais apontados a título de inflação anual para o ano de 2015, percebe-se que o valor exato daquele índice foi o de 10,67%. É o que se pode observar do trecho do relatório dos Indicadores do IBGE de Dezembro de 2015, referente ao Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor - IPCA e INPC. Constituindo-se na taxa mais elevada dos últimos treze anos, o IPCA de 2015 atingiu 10,67%, distanciando-se dos 6,41% de 2014. Em relação a dezembro daquele ano, excetuando apenas os Artigos de Residência (5,36%), o consumidor passou a pagar mais caro por todos os grupos de produtos e serviços que compõem o custo de vida, especialmente pelas despesas relativas à Habitação, que subiram 18,31%.



    6. É devido o reajuste ao servidor promovente na presente ação, independentemente de não ter participado da ação coletiva, que, como consignado em sentença, somente faz coisa julgada secundum eventum litis , de modo que não teve eficácia erga omnes.



    7. Precedentes do TJ/BA.



    Sentença reformada. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente